Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-61.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009965-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ - CPF: 055.300.331-30 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAMOS DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA OHANNA MUNIZ PACHECO - CPF: 055.300.261-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BALDOINO CAMPOS - CPF: 061.569.141-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006
– INVIABILIDADE – BENESSE QUE ENCONTRA ÓBICE NA
REINCIDÊNCIA
DO ACUSADO
–ESPECIFICIDADE NÃO EXIGIDA EM LEI –
APELO DESPROVIDO
.

A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
constatada a reincidência do apelante, específica ou genérica,
escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ
contra a r. sentença
vista no ID 136520187 – págs. 2-5,
proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1009965-61.2021.8.11.0003,
condenou-o
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 136520188 e ID 136520189), a
Defesa vindica o reconhecimento da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antidrogas, aduzindo que o réu preenche os requisitos para tanto,
“tendo em vista que o réu não é reincidente específico”
(sic).

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 136520203, pugnando-se pelo
desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 137532193, opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
22/04/2021
, por volta das 16h45, na residência situada na Rua Marinalva de Souza Oliveira, Quadra 20, Lote 05, Bairro Residencial Farias, na cidade de Rondonópolis-MT,
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ

mantinha em depósito
,
guardava
e
vendia
12 (doze) porções equivalentes a
278,47g (duzentos e setenta e oito gramas e quarenta e sete centigramas) de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça inaugural, após recebimento de denúncia anônima acerca do envolvimento do ora recorrente com o comércio malsão, policiais civis passaram a monitorar a residência e, no fatídico dia, verificada intensa movimentação de indivíduos no imóvel, procederam a abordagem do increpado. Durante a revista domiciliar, apreenderam o aludido material ilícito, além de uma balança de precisão, uma faca com resquícios de drogas, três rolos de plástico filme, um rádio HT sintonizado na frequência da Polícia Militar e quatro aparelhos celulares. [Denúncia, ID 136513737, pág. 2].

Diante desses fatos, o apelante
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ
foi denunciado e
condenado
nas penas do crime de tráfico de droga, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, buscando, em suas razões recursais, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena no patamar máximo de diminuição.

Conquanto não seja objeto do recurso, imperioso destacar que a
materialidade
e a
autoria
do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo APFD (ID 136513729, pág. 2), boletim de ocorrência (ID 136513729, págs. 3-6), termo de exibição e apreensão (ID 136513729, pág. 13), laudo preliminar de constatação (ID 136513729, págs. 35-37), laudo definitivo da substância entorpecente (ID 136513740) e depoimentos prestados nas fases procedimentais e mídias audiovisuais (ID 136520185, págs. 1-2).

Passo à análise da pretensão defensiva.

I –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Nesse ponto, insiste o acusado na reforma da r. sentença para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06,
alegando que
a reincidência
não
específica não pode ser óbice para aplicação dessa minorante
, pois
“as circunstâncias negativas inerentes à reincidência e/ou maus antecedentes devem estar associadas tão somente aos delitos da Lei 11.343/2006. Isso porque, o espírito da norma contida no §4º do artigo 33 é beneficiar e proteger o agente que não se utiliza da mercancia de entorpecentes como atividade profissional”
(sic. ID 136520188, pág. 4).

Pois bem. É cediço que, a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Denota-se que o referido dispositivo é expresso no sentido de que, para fins de concessão da causa especial de diminuição de pena, é indispensável que o réu seja primário,
sem fazer qualquer distinção quanto ao aspecto
, razão pela qual o agente que tiver constatada a reincidência,
específica ou genérica
,
não
faz jus ao reconhecimento do tráfico na sua modalidade “privilegiada”.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REINCIDÊNCIA. CONSIDERAÇÃO COMO AGRAVANTE E COMO IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006
. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2.
A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário.
Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 468.578/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, [Executivo de Pena nº 0010340-32.2017.8.11.0064],
escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
.

Destaco, por fim, que o fato de a Ação Penal nº. 0001556-63.2016.8.11.0044, utilizada pelo juiz sentenciante para afastar a aplicação da redutora aqui pretendida pela Defesa, ter sido declarada prescrita a pretensão executória da pena [PEP nº. 0010340-32.2017.8.11.0064 – decisão de seq. 15.1 – SEEU – Data da sentença de extinção: 12/03/2020; Data do trânsito em julgado: 29/06/2020], tal providência,
não tem o condão de afastar os efeitos secundários da sentença condenatória, incluindo-se a reincidência
.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA DO RÉU.
AÇÃO PENAL ANTERIOR EXTINTA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS SUBSISTENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, ficou assentado pela instância ordinária que a declaração de extinção da punibilidade do réu ocorreu por incidência do instituto da prescrição da pretensão executória. A via eleita é inadequada à mudança do entendimento, sem o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. 2.
Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no HC n. 697.856/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...) –
DECOTE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA ANTE A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
– PENA REDIMENSIONADA COM EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS À CORRÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...).
A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência
. (...)”.
(N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) – Destaquei.

Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MUNIZ
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1009965-61.2021.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022